Tribunal: TJMT
Processo: 1104725-43.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRIMEIROS EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Antonio da Cunha Barbosa Filho e por Eclair Diavan contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1104725-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (EMBARGANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGADO), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), KARINA AGUIAR LOPES - CPF: 010.845.721-41 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (EMBARGANTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO - CPF: 483.372.509-68 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), GREICIELLE ALARCON SILVA - CPF: 022.139.951-84 (ADVOGADO), JOAO PAULO KLEME DOS SANTOS - CPF: 051.240.511-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
PRIMEIROS
EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS
. SEGUNDOS EMBARGOS NÃO P
ROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Antonio
da Cunha Barbosa Filho e por
Eclair

Diavan
contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos pela Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB e pelo Banco do Brasil S.A., apenas para redistribuir os ônus sucumbenciais, afastando a condenação dos credores ao pagamento de custas e honorários advocatícios, imputados exclusivamente a
Eclair

Diavan
, e negando provimento ao recurso deste último.
Antonio
da Cunha Barbosa Filho sustenta contradição na aplicação do Tema 872 do STJ e omissão quanto à majoração dos honorários recursais.
Eclair

Diavan
alega omissões e contradição relativas à aplicação do princípio da causalidade, à manutenção da desconstituição definitiva da penhora e à análise das provas referentes à posse exercida pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a condenação do Banco do Brasil S.A. e da ASABB ao pagamento dos honorários sucumbenciais à luz do Tema 872 do STJ; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC; e (
iii
) determinar se o acórdão apresentou omissão ou contradição quanto à aplicação do princípio da causalidade, à manutenção da desconstituição da penhora e à análise das provas acerca da posse discutida nos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte em relação à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

O Tema 872 do STJ estabelece que os honorários advocatícios em embargos de terceiro observam o princípio da causalidade, imputando-se os ônus sucumbenciais ao responsável pela constrição indevida, salvo hipótese excepcional de
resistência injustificada do credor após ciência inequívoca da situação possessória ou dominial do bem.

Os credores Banco do Brasil S.A. e ASABB atuaram com diligência ordinária ao se basearem na matrícula imobiliária, que indicava
Eclair

Diavan
como proprietário do imóvel, inexistindo averbação de litígio possessório ou restrição registral apta a evidenciar ciência inequívoca acerca da posse exercida por terceiro.

A causa determinante da constrição indevida decorreu da conduta de
Eclair

Diavan
, que, mesmo ciente da ocupação do imóvel por terceiro e da existência de ação reivindicatória, indicou o bem à penhora sem informar tal circunstância ao juízo da execução.

O art. 85, § 11, do CPC impõe a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

O recurso de apelação interposto por
Eclair

Diavan
foi integralmente desprovido, circunstância que autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais em favor do patrono de
Antonio
da Cunha Barbosa Filho.

A existência de ação reivindicatória pendente não impede a tutela possessória em embargos de terceiro nem inviabiliza a desconstituição da penhora destinada a resguardar a posse exercida pelo embargado até a definição do domínio na ação petitória.

O acórdão apreciou expressamente a prova relativa à posse do embargado, concluindo pela existência de posse pública e duradoura apta à proteção possessória, sendo inviável a rediscussão da valoração probatória em sede de embargos de declaração.

A ausência de acolhimento das teses defendidas pela parte embargante não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC não se aplica quando os embargos de declaração apresentam fundamento jurídico plausível e resultam no reconhecimento de omissão parcial do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos quanto a
Antonio
da Cunha Barbosa Filho e desprovidos quanto a
Eclair

Diavan
.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro observa o princípio da causalidade previsto no Tema 872 do STJ.

A resistência do credor à desconstituição da penhora somente enseja sua condenação em honorários quando houver ciência inequívoca da situação possessória ou dominial do bem.

A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso.

A existência de ação reivindicatória não impede a proteção possessória conferida em embargos de terceiro.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da prova já apreciada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 11, 313, V, “a”, 674 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.200.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 872, REsp nº 1.452.840/SP.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1104725-43.2025.8.11.0041

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO X BANCO DO BRASIL S.A. e outros

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
e por
ECLAIR DIAVAN
,
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos por Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB e Banco do Brasil S.A., unicamente para redistribuir os ônus sucumbenciais, a fim de afastar, em relação a tais apelantes, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais deverão ser suportados exclusivamente por
Eclair

Diavan
, nos termos do princípio da causalidade. De outro lado, negou provimento ao recurso interposto por
Eclair

Diavan

(
ID
365580395
).

O embargante ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO afirma que houve contradição na aplicação do Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no ponto em que o acórdão afastou a condenação do Banco do Brasil S.A. e da ASABB ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Argumenta que a correta interpretação da tese firmada no REsp 1.452.840/SP conduziria justamente à responsabilização dos credores pelos ônus sucumbenciais, uma vez que ambos, após tomarem ciência da situação possessória do embargante, insistiram na manutenção da penhora mediante interposição de recursos de apelação.

Sustenta que o Banco do Brasil S.A., em tópico específico de suas razões recursais, defendeu expressamente a manutenção da constrição com fundamento no princípio da concentração na matrícula e na boa-fé do credor, formulando pedido expresso de improcedência dos embargos de terceiro.

Alega que a ASABB também abordou a questão em tópico próprio de seu recurso, igualmente requerendo a preservação da penhora. Defende, assim, que, ao negar provimento aos recursos dos credores quanto à manutenção da constrição e, simultaneamente, afastar sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, o acórdão teria aplicado de forma contraditória o Tema 872 do STJ, pois a isenção somente seria admissível se os recorrentes tivessem se insurgido exclusivamente contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, e não contra a própria desconstituição da penhora.
Requer, desse modo, o saneamento da alegada contradição, com a condenação do Banco do Brasil S.A. e da ASABB ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Aponta omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Assevera que a fixação da verba honorária em grau recursal constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação inclusive de ofício pelo tribunal.

Argumenta que o recurso de apelação interposto por
Eclair

Diavan
foi integralmente desprovido, circunstância que, por si só, autorizaria a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

Aduz que a ausência de manifestação sobre o tema configura omissão sanável por meio de embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes, invocando precedentes deste Tribunal de Justiça que reconhecem a obrigatoriedade da majoração da verba honorária em sede recursal.

Requer, ao final, o suprimento da omissão apontada, com a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC (ID 367327396).

Já o apelante
ECLAIR DIAVAN
sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão embargado.

Alega, inicialmente, que houve omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade e do entendimento firmado no Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o embargado,
Antonio
da Cunha Barbosa Filho, embora afirme exercer posse sobre o imóvel há mais de quinze anos e litigue em ação reivindicatória desde 2019 contra
Eclair

Diavan
, jamais promoveu a averbação da posse ou da existência da demanda na matrícula do imóvel.

Defende que essa ausência de publicidade registral induziu terceiros e o próprio sistema de justiça a erro, permitindo que o bem fosse considerado livre para fins de penhora.

Aduz que os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo possuidor que deixa de dar publicidade à situação possessória, por ter dado causa à constrição indevida.

Requer, assim, o reconhecimento da responsabilidade do embargado pelas verbas sucumbenciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Sustenta a existência de contradição interna no acórdão, afirmando que o colegiado, em momento inicial da fundamentação, reconheceu a ocorrência de
“incongruência lógica relevante” e de “
error
in procedendo” na sentença, em razão de ter sido reconhecida a prejudicialidade externa da ação reivindicatória e, simultaneamente, determinado o cancelamento definitivo da penhora. Todavia, ao apreciar o mérito recursal, o acórdão teria concluído em sentido oposto, ao afirmar inexistir incongruência na sentença e manter o cancelamento definitivo da constrição.

Argumenta que a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC pressupõe justamente a dependência do desfecho de outra demanda, de modo que o cancelamento definitivo da penhora esvaziaria a garantia do credor antes da definição acerca da titularidade do domínio.

Acrescenta que, em caso de procedência da ação reivindicatória em favor de
Eclair

Diavan
, a penhora deveria subsistir, sendo que a perda da prioridade registral e da garantia acarretaria a necessidade de renovação de atos processuais e registrais, com risco de sucessivas alienações do imóvel.

Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça no sentido de que a solução adequada seria apenas a suspensão dos atos expropriatórios, e não o cancelamento definitivo da penhora.

Requer, assim, o saneamento da alegada contradição, para que o cancelamento da constrição seja convertido em mera suspensão dos atos expropriatórios até o trânsito em julgado da Ação Reivindicatória n. 1000470-34.2019.8.11.0109.

Por fim, o embargante aponta omissão quanto à análise do Auto de Constatação de ID 350644896, produzido nos autos da ação reivindicatória.

Sustenta que o documento descreve situação de ocupação clandestina e litigiosa, marcada por conflitos constantes, evidenciando que a posse exercida pelo embargado não possuiria os atributos de mansidão e pacificidade exigidos pelo art. 674 do CPC.

Alega que o embargado teria ingressado na área de forma viciada, sem justo título apto a legitimar sua permanência em face do proprietário registral, e que a existência de litígio judicializado há mais de cinco anos afastaria o caráter de posse justa e pacífica, convertendo-a em mera detenção precária.

Afirma que o acórdão teria se baseado apenas em documentos unilaterais, como notas fiscais de insumos agropecuários, sem enfrentar a natureza da posse retratada pelo oficial de justiça no referido auto de constatação, conferindo proteção possessória a situação que não preencheria os requisitos previstos nos
arts
. 674 do CPC e 1.200 do Código Civil.

Requer, desse modo, que o colegiado examine o teor do auto de constatação e reavalie a presença dos atributos necessários à proteção possessória, com eventual improcedência dos embargos de terceiro (ID 367678883).

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões aos embargos de
Antonio
da Cunha Barbosa Filho (ID 370997869), sustentando a inexistência de contradição ou omissão no acórdão, a correta aplicação do Tema 872 do STJ e o caráter protelatório dos embargos, requerendo, ao final, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Antonio
da Cunha Barbosa Filho apresentou contrarrazões aos embargos de
Eclair

Diavan
(ID 371325868), pugnando pela rejeição integral dos
aclaratórios
e pela majoração dos honorários advocatícios recursais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Eclair

Diavan
apresentou contrarrazões aos embargos de
Antonio
da Cunha Barbosa Filho (ID 371388350), sustentando a inexistência de contradição ou omissão no acórdão, a inaplicabilidade da majoração dos honorários recursais em razão do provimento parcial dos recursos dos credores e a vedação ao agravamento reflexo de sua situação processual.

Já a ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB, embora intimada, deixou de apresentar contrarrazões aos recursos, conforme certificado nos autos (ID 371481362).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO D
E

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO
.

No tocante à alegada contradição, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em equívoco ao afastar a condenação do Banco do Brasil S.A. e da ASABB ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sob o fundamento de aplicação do Tema 872 do STJ, defendendo que a correta interpretação do precedente conduziria à responsabilização de ambas as instituições, uma vez que, após tomarem ciência da situação possessória do imóvel, insistiram na manutenção da penhora mediante interposição de recursos de apelação.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A contradição apta a ensejar o manejo dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no corpo da própria decisão. Não se confunde com o inconformismo da parte em relação à interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador ou à conclusão alcançada no exame da controvérsia.

No caso concreto, o acórdão embargado apresenta fundamentação coerente, linear e harmônica com o conjunto probatório dos autos, tendo enfrentado expressamente os elementos necessários à solução da controvérsia, especialmente no que diz respeito à dinâmica da constrição judicial e à atuação das partes envolvidas.

Conforme estabelecido no Tema Repetitivo 872 do STJ, firmado no julgamento do REsp 1.452.840/SP, os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem observar o princípio da causalidade, atribuindo-se a responsabilidade sucumbencial ao atual proprietário quando este deixa de atualizar os dados cadastrais do imóvel.

Apenas excepcionalmente os ônus sucumbenciais serão imputados à parte embargada, quando esta, após tomar ciência inequívoca da transmissão do bem, insistir injustificadamente na manutenção da penhora.

A interpretação defendida pelo embargante, no sentido de que qualquer resistência oposta pelos credores à desconstituição da penhora seria suficiente para atrair sua condenação em honorários, independentemente das circunstâncias do caso concreto, não encontra amparo na
“
ratio

decidendi
”
do precedente vinculante.

Ao apreciar a controvérsia, o acórdão embargado estabeleceu distinção juridicamente relevante entre a conduta do executado
Eclair

Diavan
e a atuação dos credores Banco do Brasil S.A. e ASABB. Restou consignado que o executado tinha ciência da ocupação do imóvel por terceiro desde, ao menos, o ano de 2019, mas, ainda assim, indicou o bem à penhora sem promover qualquer averbação da ação reivindicatória na matrícula imobiliária.

Por outro lado, os credores atuaram dentro do padrão ordinário de diligência exigível, limitando-se à consulta da matrícula do imóvel, a qual apontava o executado como legítimo proprietário, sem qualquer anotação indicativa de litígio possessório, gravame ou restrição.

Nesse cenário, a resistência dos credores à desconstituição da penhora não se enquadra na hipótese excepcional prevista na segunda parte da tese firmada no Tema 872 do STJ, pois inexistia ciência inequívoca acerca da situação possessória do bem ou da alegada transmissão de domínio.

A ausência de qualquer averbação ou publicidade registral acerca da controvérsia impedia que os credores, pelos meios ordinários de diligência, tivessem conhecimento da existência de terceiro possuidor.

Assim, a causa determinante da constrição indevida decorreu da própria conduta do executado, que, mesmo ciente da situação possessória do imóvel, deixou de promover os registros pertinentes e indicou o bem à penhora, gerando legítima confiança dos exequentes quanto à regularidade e disponibilidade do patrimônio oferecido à garantia da execução.

Dessa forma, não há qualquer contradição interna a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância insuficiente para justificar o acolhimento dos aclaratórios.

No que se refere à alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, assiste razão ao embargante.

O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. Trata-se de consequência legal do julgamento do recurso, passível de reconhecimento independentemente de provocação expressa da parte.

No caso dos autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto por
Eclair

Diavan
foi integralmente desprovido por esta Câmara, circunstância que autoriza a incidência da majoração prevista no dispositivo legal mencionado.

Com efeito, a
majoração dos honorários recursais pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, sendo inaplicável nas hipóteses de provimento, ainda que parcial.

Como o apelo manejado por
Eclair

Diavan
foi integralmente rejeitado, resta preenchido o requisito estabelecido pela jurisprudência vinculante do STJ para incidência da verba honorária recursal.

A ausência de manifestação expressa sobre esse ponto no acórdão embargado configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração, inclusive com atribuição de efeitos infringentes, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do embargante em sede recursal, a complexidade da demanda, a multiplicidade de recursos interpostos e os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, mostra-se adequada a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados exclusivamente por
Eclair

Diavan
, em conformidade com a distribuição da sucumbência já definida no acórdão embargado.

Acolho, portanto, os embargos de declaração neste ponto, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e majorar os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o valor da causa, a cargo de
Eclair

Diavan
.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
ECLAIR DIAVAN

O embargante
Eclair

Diavan
sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de valorar a conduta do embargado
Antonio
da Cunha Barbosa Filho, o qual, embora alegue exercer posse sobre o imóvel há mais de quinze anos e litigue em ação reivindicatória desde 2019, jamais promoveu a averbação da posse ou da existência da demanda na matrícula imobiliária.

Afirma, por essa razão, que a ausência de publicidade registral teria sido a verdadeira causa da constrição indevida, de modo que os ônus sucumbenciais deveriam recair sobre o embargado, e não sobre o executado.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à distribuição dos ônus sucumbenciais, aplicando adequadamente o princípio da causalidade e a tese firmada no Tema 872 do STJ às particularidades do caso concreto.

Ficou consignado no julgado que a causa determinante da constrição indevida decorreu da própria conduta do executado
Eclair

Diavan
, que, mesmo ciente da ocupação do imóvel por terceiro desde, ao menos, o ano de 2019, indicou o bem à penhora sem informar ao juízo a existência de possuidor diverso e sem noticiar a tramitação da ação reivindicatória. Tal comportamento, qualificado no acórdão como incompatível com a boa-fé processual, constituiu o elemento central para a imputação exclusiva dos ônus sucumbenciais ao executado.

A tentativa de transferir a responsabilidade ao embargado, sob o argumento de ausência de averbação da posse na matrícula do imóvel, não encontra respaldo na tese vinculante firmada pelo STJ.

O Tema 872 atribui os ônus sucumbenciais ao proprietário ou possuidor que deixa de atualizar os registros imobiliários apenas quando a constrição indevida decorre exclusivamente dessa omissão registral, sem a presença de outro fator determinante.

No caso concreto, entretanto, a penhora não resultou unicamente da ausência de averbação da posse pelo embargado, mas sobretudo da conduta ativa do executado, que indicou à constrição judicial bem sabidamente ocupado por terceiro, omitindo deliberadamente essa circunstância ao juízo da execução.

Tal situação afasta a incidência da primeira parte da tese firmada no Tema 872 em favor do executado e justifica a atribuição integral dos ônus sucumbenciais a
Eclair

Diavan
.

Também não procede a pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca, uma vez que o embargado obteve êxito integral nos embargos de terceiro, com o reconhecimento da procedência do pedido de desconstituição da penhora em todas as instâncias.

Não há, portanto, omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pelo colegiado quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O embargante sustenta, ainda, a existência de contradição interna no acórdão, ao argumento de que o colegiado teria reconhecido, em um primeiro momento, a existência de “incongruência lógica relevante” e de “
error
in procedendo” na sentença, em razão do reconhecimento simultâneo da prejudicialidade externa da ação reivindicatória e do
cancelamento definitivo da penhora, para, posteriormente, concluir pela inexistência de incongruência e manter a desconstituição definitiva da constrição.

A alegação, contudo, não procede.

Da leitura integral do acórdão verifica-se inexistir qualquer contradição interna entre os fundamentos apontados pelo embargante.

Ao examinar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o colegiado apenas reconheceu que a sentença apresentava aparente incongruência lógica ao admitir, simultaneamente, a prejudicialidade externa da ação reivindicatória e o cancelamento definitivo da penhora. Todavia, consignou expressamente que tal circunstância não configurava vício de fundamentação apto a ensejar nulidade, tratando-se, em realidade, de matéria de mérito a ser posteriormente examinada.

Quando do enfrentamento do mérito recursal, a questão foi efetivamente analisada e solucionada pelo colegiado, que concluiu inexistir incompatibilidade na solução adotada pela sentença. Ficou assentado que a existência de ação reivindicatória interfere na definição do domínio, mas não impede o reconhecimento da posse exercida pelo terceiro nem a concessão de tutela possessória destinada a evitar turbação indevida até o desfecho da demanda petitória.

Nesse contexto, entendeu-se que a desconstituição da penhora constituía medida adequada para resguardar a posse do embargado, sem prejuízo de eventual futura constrição, caso venha a ser reconhecido o direito dos apelantes na ação reivindicatória.

Não há, portanto, contradição entre os trechos apontados, mas simples desenvolvimento lógico da fundamentação, em que o colegiado primeiro identificou a questão como matéria de mérito e, posteriormente, enfrentou-a de forma expressa e fundamentada, concluindo pela adequação da solução adotada na sentença.

A pretensão do embargante de converter o cancelamento definitivo da penhora em mera suspensão dos atos expropriatórios revela, em verdade, inconformismo com o mérito do julgado e intento de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar especificamente o teor do Auto de Constatação de ID 350644896, produzido nos autos da ação reivindicatória, o qual, segundo afirma, evidenciaria situação de ocupação clandestina e litigiosa, incompatível com os requisitos de posse mansa e pacífica exigidos pelo art. 674 do CPC.

A insurgência igualmente não merece acolhimento.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão relativa à qualidade da posse exercida pelo embargado, concluindo, à luz do conjunto probatório constante dos autos, que restou demonstrada posse pública, duradoura e apta à proteção possessória em sede de embargos de terceiro.

Quanto ao Auto de Constatação invocado pelo embargante, o colegiado consignou expressamente que o referido documento foi produzido em processo diverso
-
a ação reivindicatória
-
, no qual será devidamente apreciado, ressaltando, ainda, que a magistrada de origem, no exercício do livre convencimento motivado, atribuiu maior relevância ao conjunto probatório produzido nestes autos, composto por auto de constatação lavrado por oficial de justiça, documentos fiscais, registros técnicos e demais elementos comprobatórios da posse.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração consiste no silêncio do julgador acerca de questão relevante e necessária ao deslinde da controvérsia. Não se confunde com a mera irresignação da parte quanto à valoração da prova produzida.

No caso concreto, o acórdão apreciou a controvérsia e formou convencimento em sentido contrário ao pretendido pelo embargante, circunstância que não configura vício integrativo.

A pretensão de reavaliar o teor do Auto de Constatação e, a partir dele, reconhecer a natureza clandestina da ocupação, com consequente improcedência dos embargos de terceiro, traduz mero pedido de rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

Por fim, o
Banco do Brasil S.A. requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, sob o argumento de que os embargos de
Antonio
da Cunha Barbosa Filho teriam caráter manifestamente protelatório.

O pedido não merece acolhimento.

Os embargos de declaração opostos por
Antonio
da Cunha Barbosa Filho não se revelam manifestamente protelatórios.

Embora a alegação de contradição não tenha sido acolhida, a tese suscitada pelo embargante não é desprovida de fundamento jurídico, tendo sido objeto de análise pelo colegiado.

Ademais, a omissão quanto à majoração dos honorários recursais foi reconhecida e sanada, o que evidencia que os embargos não foram opostos com o único propósito de retardar o andamento do feito.

Logo, i
ndefiro o pedido de aplicação da multa por litigância protelatória.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os embargos de declaração
opostos por
Antonio
da Cunha Barbosa Filho

apenas para suprir omissão referente à majoração dos honorários advocatícios recursais, fixados em 2% sobre o valor da causa, a serem suportados exclusivamente por
Eclair

Diavan
, mantendo-se
incólume
o restante do acórdão.
E
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado
por
Eclair

Diavan
, por ausência de vício integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026